Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Processo : 0738375-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em fase de cumprimento individual de sentença[2] coletiva que, ao homologar o débito exequendo, determinou a expedição de precatórios, fracionando a obrigação de pagamento entre ambos os agravantes. O Distrito Federal aduz deter responsabilidade subsidiária em relação ao débito, vez que atua como garantidor do segundo agravante, sendo-lhe imposta a condenação tão somente se extinto ou se insuficientes os recursos do IPREV. Destaca a natureza autárquica e própria do IPREV com função de resguardar o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos servidores distritais, dentre outras, mencionando as premissas expressas na Lei Complementar 769/2008 e a regra do art. 100, §8o, da Constituição Federal. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, afirmando perigo de dano grave ao ensejo do caráter preferencial do requisitório e, ao final, pretende a reforma do ato decisório para a cobrança apenas do IPREV da totalidade de débito. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de cumprimento de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a hipótese sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 3o da Lei Complementar no 769/08, que trata do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, dispõe que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - IPREV ostenta a natureza de autarquia em regime especial e detém personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa e financeira. Além disso, o art. 4o do referido Diploma enuncia que a autarquia, no âmbito do Distrito Federal, tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos imprescindíveis ao pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e seus dependentes. De mais a mais, por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da LC 769/08, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio. Na espécie, ao menos nesta sede de agravo, não há como partilhar ou orientar equânime obrigação aos agravantes por falta de imputação solidária quanto à responsabilidade direcionada primariamente à autarquia, nos termos expressos do v. acórdão[3] passado em julgado[4] que reconhece a natureza subsidiária da responsabilidade do Distrito Federal quanto ao cumprimento do crédito. Desse modo, em prévia análise, afigura-se inviável determinar a expedição de precatório/requisitório de maneira fracionária, em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja. Nesse sentido, os precedentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (AGI 0709286-28.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 07/08/2019, DJe 09/08/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ATRIBUÍDA NO TÍTULO JUDICIAL AO DISTRITO FEDERAL E AO IPREV/DF. QUANTIA CERTA. EXPEDIÇÃO DE DOIS PRECATÓRIOS. DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE COM BASE NA DATA DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." 2. Malgrado tenha o Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que as parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, ficando a obrigação do IPREV restrita ao pagamento das parcelas referentes ao período após sua criação, a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença. 3. A demarcação do período de responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV contraria a sentença que reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0705068-54.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 31/07/2019, DJe 06/08/2019) Assim, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso, restam preenchidos os requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0709231-23.2019.8.07.0018 – id. 70300819. [2] Cumprimento de sentença PJe 0709231-233.2019.8.07.0018. Processo de conhecimento 2015.01.1.125134-3. [3] PJe 0709231-23.2019.8.07.0018 - id. 43995698, p. 28 e seguintes. [4] PJe 0709231-23.2019.8.07.0018 – id. 43995698, p. 74.